Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41 DA TUJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega a agravante que o julgado incorreu em contradição ao condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência. Defende a impossibilidade dessa condenação em agravos no âmbito dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação do agravante vencido em honorários de sucumbência.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (artigo 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Assiste razão à agravante. Em recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, no âmbito de consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000, foi aprovada a súmula no 41 que fixou a seguinte tese: “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF, NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
5. Portanto, os embargos merecem acolhimento para se adequar ao entendimento fixado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo ser afastada a condenação a título de honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos para afastar a condenação do agravante em honorários advocatícios.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, artigo 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 41, PA 0701531-74.2023.8.07.9000, Rel, Juiz Antonio Fernandes da Luz, Julgado em 07/06/2024.